Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.
1. Com base na teoria da asserção, a definição sobre a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário e a atribuição de responsabilidades corresponde à matéria reservada ao mérito, motivo pelo qual a instituição financeira ré possui legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a inexistência de falha no serviço prestado, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pela instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, pois foi o próprio autor, de forma independente, que realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro.
4. Tomando por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como as circunstâncias do caso em testilha, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 6.000,00).
5. Embora tenha obtido êxito nas pretensões jurídicas direcionadas a uma das rés, o autor foi sucumbente na maior parte dos pedidos formulados em face da outra ré, o que caracteriza a sucumbência recíproca e não proporcional entre os litigantes e, assim, torna razoável a distribuição dos ônus sucumbenciais feita pelo juízo de origem.
6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo a quo em desfavor do autor, por força do disposto no art. 85, §11, do diploma processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.